Tribunal: STF
Processo: RE 111512
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
281. QUANDO ASSIM NÃO FOSSE, E DE VER QUE A QUESTÃO OBJETO DO
RECURSO SE ACHA PREJUDICADA, DESDE QUE FORAM ACOLHIDOS OS EMBARGOS
INFRINGENTES, DECLARANDO A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO ANULATORIA DO
TESTAMENTO, DA QUAL DECORRERIA A RESPONSABILIDADE DO TABELIAO.
NÃO CONHECIMENTO.